Tribunal: TJDFT
Processo: 0724023-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. VALOR DO IMÓVEL. MULTA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DUPLA INCIDÊNCIA. Tratando-se de cumprimento de sentença, deve a execução se adequar aos limites estabelecidos pela decisão transitada em julgado. A decisão exequenda condenou os réus ao pagamento de multa de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, por mês de atraso, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Considerando que o valor da multa foi apurado com base no valor atualizado do imóvel em julho de 2021, a correção monetária sobre o montante da penalidade deverá incidir a partir do referido período.